Tribunal: TJDFT
Processo: 0721596-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
I - O flagrante próprio do crime de tráfico de drogas, crime permanente, no local onde foi autorizada busca e apreensão, configura justa razão para que os policiais adentrassem na residência vizinha com as chaves encontradas na diligência anterior, local utilizado como depósito de grande quantidade de drogas.
II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante das circunstâncias da prisão e apreensão de drogas, a configurar gravidade concreta da conduta, bem como da reiteração delitiva comprovada, tratando-se de agente reincidente específico.
III - Não há que se falar na possibilidade de aplicação de qualquer outra medida menos gravosa, uma vez que o paciente em tese cometeu novo delito de tráfico quando estava cumprindo pena em regime aberto, na modalidade de prisão domiciliar.
IV - No caso, incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porquanto não ficou demonstrada a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados ao filho menor ou ao irmão portador de problemas de saúde. Ademais, ele cometeu o crime em sua residência, onde cumpria pena anterior.
V - Ordem denegada.